Tribunal: TJPA
Processo: 0801934-27.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801934-27.2022.8.14.0000

PACIENTE: VIRGÍLIO NEVES PANTALEÃO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801934-27.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800056-71.2022.8.14.0128

IMPETRANTE: DR. ÁLVARO VIANA ORTIZ OAB/AM 13.165

PACIENTE: VIRGÍLIO NEVES PANTALEÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento

fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.Prisão cautelar atende aos requisitos

autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

3.
Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.Ordem conhecida parcialmente e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801934-27.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800056-71.2022.8.14.0128

IMPETRANTE: DR. ÁLVARO VIANA ORTIZ OAB/AM 13.165

PACIENTE: VIRGÍLIO NEVES PANTALEÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
VIRGÍLIO NEVES PANTALEÃO
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa que manteve a prisão preventiva do paciente.

De acordo com a Impetração, o demandante foi preso em situação flagrancial, por ter sido a si imputada a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Aduz o impetrante que o coacto se encontrava morando na residência da Sra. Lauriene, momento em que houve uma atividade policial nas dependências do lugar, tendo sido encontrado a quantidade de 16 (dezesseis) trouxas de entorpecentes pesando aproximadamente 04 gramas. Relata que nenhuma substância foi apreendida com o acusado e sim encontrada em outro cômodo.

Alega ausência de fundamentação no decreto segregacionista, visto que não existem elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente cause perigo a ordem pública ou mesmo à paz social, a instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o juízo singular se utilizou do periculum libertatis como única circunstância para a manutenção da medida cautelar, não considerando as circunstâncias pessoais e favoráveis do réu.

Assevera que é plenamente possível no ordenamento vigente a adoção de medidas substitutivas à prisão, conforme previsão do art. 319 do CPP, tornando a custódia cautelar injustificada.

Por tais razões, requer a concessão de medida liminar, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e/ou prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, cuja liminar foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 04/03/2022, por meio do Ofício nº. 01/2022-GAB (ID nº 8401918).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas devem ser conhecidas em parte.

Aduz o impetrante que o paciente não tem participação no delito, alegando que nenhuma substância foi apreendida com o mesmo e sim encontrada em outro cômodo.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.
(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Insurge-se o requerente, sem razão, contra a decisão que decretou a prisão preventiva.

Pois bem.

Bem de ver que a liberdade é direito fundamental constitucional, por isso, seu cerceamento o poderá ocorrer quando presentes os pressupostos necessários para tanto. Do pleito sub examine, verifico que a defesa do acusado alega que não estão presentes os motivos que ensejaram o decreto de prisão preventiva, no entanto não juntou aos autos qualquer prova que demonstre a mudança fática capaz de afastar os elementos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.

De fato, visando assegurar os princípios da pessoalidade e da presunção de não culpabilidade, as condutas devem ser individualizadas, e ter como parâmetro de análise o efetivo caso concreto, e eventual decreto de medida cautelar não deve ser entendido como uma sentença condenatória. (...)

Cumpre destacar que, como já delineado na decisão a qual determinou a segregação cautelar do réu, a tutela da garantia da ordem pública se faz presente como requisito para a concessão da medida. A reprovabilidade em concreto do crime imputado resta demonstrada, uma vez que foram apreendidas 16 (dezesseis) pedras de Oxi com o investigado.

Lauriene, outra investigada nos mesmos autos, afirma que o entorpecente pertence em sua integralidade a Virgílio. Ademais, o próprio investigado afirma, em seu depoimento na delegacia, que a casa de Lauriene funcionava de “Boca de Fumo”, e ele estava hospedado na mesma residência.

Ademais, a mera alegação de predicados pessoais favoráveis é insuficiente para ensejar a revogação da medida segregatória, ante a demonstração de gravidade concreta do delito.

Além disso, é o entendimento sumulado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na súmula nº8: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim, conforme aludido, a defesa não apresentou qualquer elemento novo apto a alterar o entendimento deste juízo, que está consubstanciado em sede de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do investigado VIRGILIONEVES PANTALEAO.

(...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto,
conheço parcialmente
do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 01/04/2022